Tribunal: TJDFT
Processo: 0701920-61.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O tráfico privilegiado, previsto no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, tem como objetivo beneficiar o agente que, por algum desvio pontual de percurso, ingressar pela primeira vez no cometimento do crime.
2. As conversas extraídas do aparelho celular do réu são meio hábil para comprovar que ele se dedicava a atividades criminosas, especialmente o tráfico de drogas, o que afasta a figura jurídica do privilégio.
3. Recurso conhecido e desprovido.